Tribunal: TJDFT
Processo: 0703064-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO MOVIDO POR LUIS CARLOS VALENTE DE ABREU CONTRA VIPLAN - VIAÇÃO PLANALTO LITDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NO LONGINQUO ANO DE 2016. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRESCRIÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SÚMULA 106 STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. No agravo, a executada pede a concessão de efeito suspensivo para a) reconhecer a originária da pretensão executiva e extinguir o feito com resolução de mérito; b) subsidiariamente, declarar a ocorrência da prescrição intercorrente e a extinção do processo; c) determinar a atualização do valor devido nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal e do Tema 1.051 do STJ. No mérito, requer a confirmação da medida e reforma da decisão recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) se houve prescrição da pretensão executiva, considerando a suspensão do prazo em razão de conflito de competência; (ii) a possibilidade de apreciação, em sede recursal, de teses não examinadas pelo juízo de origem; e (iii) a aplicabilidade do regime de atualização da Lei no 11.101/2005 a crédito cuja recuperação judicial estava encerrada e cuja habilitação foi recusada.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme se infere, em relação ao prazo prescricional aplicável (se trienal ou quinquenal), a decisão agravada não emitiu juízo sobre qual seria o prazo incidente ao caso. 3.1. O julgado se limitou a afirmar ter sido o cumprimento ajuizado tempestivamente e o conflito de competência suspendeu a prescrição, sem definir se o prazo aplicável seria de 3 (três) anos (art. 206, §3o, V, do CC) ou de 5 (cinco) anos (art. 1o-C, da Lei 9.494/97). 3.2. Com efeito, eventual pronunciamento nesta sede recursal o prazo prescricional específico configuraria indevida supressão de instância e violação ao devido processo legal.
4. No tocante à prescrição intercorrente, a decisão agravada igualmente não a apreciou de forma autônoma a questão, tratando a matéria prescricional de modo unitário. 4.1. Considerando a prescrição intercorrente possuir requisitos próprios — notadamente a prévia intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito (CPC, art. 921, § 1o) —, não cabe ao Tribunal decidir originariamente sobre sua ocorrência sem prévio pronunciamento do juízo de origem.
5. Do mesmo modo, relativamente ao valor efetivamente devido, a decisão agravada não proferiu juízo definitivo, tendo intimado o credor para apresentação de planilha atualizada. Trata-se de questão ainda pendente de definição em primeiro grau, insuscetível de apreciação originária em sede recursal.
6. A agravante sustenta a ocorrência de prescrição originária do cumprimento de sentença, argumentando o transcurso de mais de 9 (nove) anos entre o trânsito em julgado (21/03/2016) e o novo cumprimento de sentença (06/05/2025), lapso superior a qualquer prazo prescricional. 6.1. Com efeito, a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça estabelece o seguinte: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” 6.2. No caso, a paralisação processual não decorreu de inércia do credor, mas de óbice criado pelo próprio mecanismo judiciário, atraindo a incidência da Súmula 106/STJ. 6.3. Nesse sentido: “(...) A demora no impulsionamento processual decorreu de razões concernentes aos mecanismos do Poder Judiciário e da pendência do julgamento de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Execução Fiscal, motivo pelo qual se aplica o enunciado da súmula n. 106 do STJ. O apelante foi validamente citado e a Fazenda Pública não teve ciência a respeito da possível inexistência de bens penhoráveis, razões pelas quais o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e o prazo da prescrição intercorrente não foram iniciados, conforme o art. 40 da Lei n. 6.830/80 e as teses fixadas pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Temas Repetitivos n. 566 a 571). IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido”. (0781577 02.2024.8.07.0016, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe: 17/07/2025).
7. A agravante sustenta estar o crédito exequendo submetido ao regime de recuperação judicial, devendo sua atualização observar o limite temporal do art. 9o, II, da Lei 11.101/2005, o qual determina a atualização do crédito até a data do pedido de recuperação judicial. 7.1. Contudo, a aplicação dessa regra pressupõe a existência de processo de recuperação judicial em curso e a efetiva submissão do crédito ao plano de soerguimento. No caso vertente, conforme reconhecido nos autos pelo julgamento do conflito de competência, a recuperação judicial da agravante foi encerrada em 05/06/2014, nos termos do art. 63 da Lei 11.101/2005.
8. Ficam as partes advertidas de que havendo interposição de embargos protelatórios, será aplicada a respectiva e cabível multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: “1. Não se conhece de teses não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de inovação recursal e supressão de instância. 2. A prescrição não corre quando a paralisação do feito decorre de conflito de competência imputável ao mecanismo da Justiça, aplicando-se a Súmula 106 do STJ. 3. É inaplicável o regime de atualização da Lei no 11.101/2005 a crédito cuja recuperação judicial esteja encerrada e cuja habilitação tenha sido recusada.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 197 a 201; 202, I; 206, §3o, V. Código de Processo Civil, arts. 240. Lei 11.101/2005, arts. 9o, II e 63. STJ, Súmula 106.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0732661-82.2024.8.07.0000, Relator(a): Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 13/11/2024; 0749208-03.2024.8.07.0000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 18/03/2025; 0742747 15.2024.8.07.0000, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 25/02/2025; 0717729-89.2024.8.07.0000, Relator(a): Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, DJe: 19/02/2025; 0781577 02.2024.8.07.0016, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe: 17/07/2025.